Tribunal: TJDFT
Processo: 0734360-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravado Weslley Costa Cavalcante, para contrarrazões, pela central de Oficiais de Justiça, utilizando-se para tanto o telefone indicado no ID 76619729, com fundamento no artigo 7o da Portaria GC no 34, de 02/03/2021. Intime-se a agravada Alessandra Costa Cavalcante, na pessoa do advogado outorgado (ID 218382110, dos autos sob referência) e, ainda, no telefone (61) 98651-5469, e-mail: sandra78.cavalcante@gmail.com. No mesmo ato, o procurador Márcio Lima da Silva deverá esclarecer se continua patrocinando Wesley Costa Cavalcante, conforme procuração de ID 218382112 dos autos sob referência. Após o decurso do prazo, voltem-me para análise do mérito. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator